Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023842-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (AGRAVANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE – MERAS ALEGAÇÕES SEM INDICAÇÃO CONCRETA DE EVENTUAIS ATOS QUE APONTEM SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se o incidente de suspeição quando não resta comprovado qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC.

Meras alegações, sem que estejam calçadas em provas robustas, não sustenta a exceção de suspeição contra o magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Aureo Marcos Rodrigues
contra decisão monocrática proferida pelo e. Des. Sebastião Barbosa de Farias que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição nº 1023842-09.2023.8.11.0000, proposta em desfavor do Des. João Ferreira Filho, porque o Excipiente deixou de indicar qual das hipóteses se fundamenta seu pedido, como exigem os artigos 144 ou 145 do CPC.

Em síntese, diz que o mérito do incidente diz respeito à Reclamação Disciplinar nº 200710000006271, que motivou a Portaria 104/2009-CNJ, que investiga pagamentos irregulares de Magistrados, questão sequer argumentada na decisão recorrida, mas prevista nos artigos 144 e 145, do CPC e artigo 254 do CPP.

Prossegue dizendo que toda “magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é suspeita e está impedida de julgar processos que envolvam o agravante”, motivado pelo fato de que este promoveu denúncias junto ao CNJ.

Pede o provimento do recurso e remessa do feito ao STF, único competente para julgar a Exceção de Suspeição e Impedimento, inclusive porque o Des. Sebastiao Barbora Faria, figura como excepto entre os 27 juízes que não podem julgar causas do agravante.

Na data de 16-11-2023 o e. Des. Sebastião Barbosa Farias declarou-se suspeito (artigo 145, §1º do CPC). Redistribuído o processo ao e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, igualmente, por motivo de foro íntimo se declarou suspeito. Por tal razão, o presente Agravo Interno foi redistribuído à esta Relatora, conforme certificado no id 191366185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida pelo e. Des. Sebastião Barbosa de Farias que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição nº 1023842-09.2023.8.11.0000, proposta em desfavor do Des. João Ferreira Filho, porque o Excipiente deixou de indicar qual das hipóteses se fundamenta seu pedido, como exigem os artigos 144 e 145 do CPC.

Inconformado, o agravante alega em confuso e extenso arrazoado, que a toda “
magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é suspeita e está impedida de julgar processos que envolvam o agravante”
e, por isso, deve ser provido o agravo interno com a remessa ao STF, órgão competente para julgar o incidente.

Pois bem. Sabe-se que a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo agravante devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis. Não se mostra razoável e muito menos suficiente a construção de raciocínio hipotético com ilações dispersas e generalizadas sobre o Judiciário Mato-grossense.

Os argumentos são abstratos, atacam a coletividade da Magistratura, sem indicar, com precisão atos concretos atribuídos seja ao e. Des. Sebastião Barbosa de Farias ou ao Des. João Ferreira Filho.

Ressalto que a prolação de decisão contrária às pretensões da parte, não constituem, isoladamente, causa para o reconhecimento da pretendida suspeição. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto...”. (STJ, EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

De outro giro, é constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida. Todavia, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Portanto, em que pese evidente o esforço do agravante, não trouxe argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, a qual, frise-se, está absolutamente de acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024